Tribunal: TJSP
Processo: 1018152-42.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Males colunares e psiquiátricos – Demonstradas as lesões, o nexo concausal e a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo autárquico.